Tribunal: TJDFT
Processo: 0730572-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0730572-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em desfavor do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do mandado de segurança impetrado por ELIELTON SANTOS FERREIRA contra ato coator emanado pelo INSTITUTO QUADRIX e pelo DISTRITO FEDERAL Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 4a Vara Cível de Ceilândia somente em face de ato coator emanado pelo INSTITUTO QUADRIX. Após manifestação do Ministério Público (ID 74407978 - Pág. 205), o qual apresentou entendimento de que seria necessária emenda à inicial para inclusão do GDF no polo passivo da relação processual, o que ocasionaria o deslocamento da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do DF, o impetrante emendou sua inicial e o Juízo da 4a Vara Cível de Ceilândia redistribuiu o feito a uma das Varas de Fazenda Pública do DF. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da 2o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou o presente conflito negativo de competência, ID 74407978 - Pág. 218, sob o fundamento de que “o ato impugnado consiste no indeferimento da autodeclaração do impetrante, sem a devida fundamentação e com decisões genéricas. Percebe-se, portanto, que nenhum ato praticado foi realizado pelo Distrito Federal, tratando-se de ato praticado exclusivamente pela Banca Examinadora responsável pelo concurso público, ainda que submetida à delegação de competência. Repisa-se, a parte não postula matéria sujeita exclusivamente à competência do Distrito Federal, como pedido de posterior nomeação ou posse, o que conduz à incompetência das Varas da Fazenda Pública." Requer o conhecimento e o acolhimento do conflito para ser declarada a competência do Juízo suscitado. Assim sendo, nos termos do disposto no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0720970-28.2025.8.07.0003. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador